Tribunal: TJDFT
Processo: 0733302-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARCIAL. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O DÉBITO REMANESCENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Mesmo diante do reconhecimento do excesso de execução, constata-se que o depósito realizado pelas executadas foi insuficiente para saldar a dívida.
2. Ante a insuficiência, revelam-se devidos a multa e honorários advocatícios sobre o débito remanescente, a teor do art. 527, §2o, do Código de Processo Civil.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.